Tribunal: STF
Processo: RE 81839
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-03
Data de publicação: 1979-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRAZO REGULADO
PELO ART. 311 DO RESPECTIVO REGIMENTO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE
DESSA NORMA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS, AOS QUAIS O RELATOR NEGOU
SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.